Tribunal: TJMT
Processo: 1010203-16.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010203-16.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), CLEZIO MAYCON MORAES BELTRAME - CPF: 062.253.541-23 (APELANTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), VINYEL VICTOR CAMPOS LEITE - CPF: 055.363.451-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a quitação do débito exequendo e extinguindo a execução proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., declarando, ainda, a nulidade da citação e indeferindo o pedido de repetição de indébito, com devolução dos valores bloqueados via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a saber se:

(i) é cabível, em sede de exceção de pré-executividade, o pleito de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, com base no art. 940 do Código Civil; e

(ii) a sentença merece reforma quanto à condenação do exequente à restituição de valores indevidamente bloqueados.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade, de natureza incidental e cognoscível apenas para matérias de ordem pública ou passíveis de apreciação de plano, não comporta pedidos condenatórios, como o de repetição de indébito.

4. A restituição em dobro requer demonstração de má-fé do credor, o que demanda dilação probatória, sendo incompatível com o procedimento sumário da exceção de pré-executividade, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. A sentença reconheceu corretamente a quitação da dívida e determinou a devolução dos valores bloqueados, satisfazendo a finalidade do incidente.

6. Quanto aos honorários, já foram arbitrados pelo juízo de origem, inexistindo omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade não se presta à formulação de pedidos condenatórios, como a repetição de indébito, os quais devem ser postulados em ação autônoma. 2. A devolução em dobro de valores indevidamente pagos pressupõe a demonstração de má-fé do credor, o que exige dilação probatória e não pode ser apreciado em sede de exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, II; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.111.270/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 25.11.2015, DJe 16.02.2016; STJ, REsp n. 1.375.589, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.08.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEZIO MAYCON MORAES BELTRAME
contra sentença proferida pela Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dra. Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinto o processo e determinando que eventual pedido de pagamento de repetição de indébito seja postulado por meio de ação autônoma.

Irresignado, o apelante sustenta a possibilidade jurídica do pedido de repetição de indébito formulado em sede de exceção de pré-executividade, sobretudo diante da conduta desleal do exequente, que prosseguiu na execução mesmo após a quitação do débito, mantendo bloqueios em suas contas. Aponta violação ao art. 940 do Código Civil, que prevê a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, e requer ainda a condenação do banco por litigância de má-fé, com base no art. 81 do CPC.

Pleiteia, por fim, a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado no Tema 410 do STJ, que reconhece tal direito nos casos de acolhimento (ainda que parcial) de exceção de pré-executividade.

O apelante requer, portanto, a reforma da sentença para que o banco seja condenado ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados, no montante de R$ 38.419,46, devidamente corrigido, bem como ao pagamento de multa por má-fé processual e honorários advocatícios sucumbenciais.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Recurso tempestivo e isento de custas (id. 311999861).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ajuizou
Ação de Execução De Título Extrajudicial
em desfavor de CLEZIO MAYCON MORAES BELTRAME
, buscando, em síntese, o pagamento de débito oriundo de contrato de alienação fiduciária.

O Executado, ora apelante, apresentou Exceção de Pré-Executividade sustentando a ausência de exigibilidade do crédito por já ter sido quitado anteriormente à propositura da ação, bem como a nulidade da citação e a pagamento de repetição do indébito.

Ao final da instrução probatória, o d. Juízo
a quo
acolheu a exceção e extinguiu a ação, nos seguintes termos:

“(...)Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por Clezio Maycon Moraes Beltrame nos autos da execução de título extrajudicial promovida por Banco Bradesco Financiamentos S.A., sustentando o excipiente, em síntese, a ausência de exigibilidade do crédito exequendo por já ter sido quitado anteriormente à propositura da ação.

Juntou documentos, entre eles comprovante de pagamento, boleto bancário e carta de quitação, emitida pela própria instituição financeira, dando plena, geral e irrevogável quitação do débito objeto da execução.

O exequente foi intimado deixando de apresentar qualquer manifestação.

(...)A exceção de pré-executividade é cabível para o reconhecimento de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de plano, desde que comprovadas mediante prova documental inequívoca, como no presente caso.

Com efeito, os documentos acostados aos autos demonstram que o débito executado encontra-se integralmente quitado, conforme especialmente extrai do boleto de pagamento e comprovante bancário , pois a carta de quitação apesar de possivelmente emitida pela instituição exequente, encontra-se sem qualquer tipo de autenticação.

Sendo o crédito inexigível por força de quitação, impõe-se o reconhecimento da extinção da obrigação nos moldes do art. 924, II, do CPC.

Some-se a isso a constatação de nulidade da citação, pois a diligência citatória não se aperfeiçoou de forma válida, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa do executado.

Considerando, ainda, que houve bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, e estando comprovada quitação da dívida, necessário o imediato desbloqueio e liberação das quantias eventualmente constritas.

Quanto ao pedido de condenação do indébito, este não comporta acolhimento.

A exceção de pré-executividade é meio processual de natureza incidental, cuja finalidade precípua é a extinção da execução com base em matérias de ordem pública ou cognoscíveis de plano, não se prestando à formulação de pedidos com conteúdo condenatório, como é o caso da restituição de valores.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a exceção de pré-executividade possui função defensiva e não substitui a via própria para pleitos de natureza condenatória ou restitutória, como o ressarcimento por pagamento indevido ou indevido bloqueio judicial.

1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória.” (Acórdão 1820987, 07394027520238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJe: 6/3/2024)

Portanto, embora se reconheça a quitação do título, eventual pedido de pagamento de repetição de indébito deve ser postulado por meio de ação autônoma.

Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade apresentada por Clezio Maycon Moraes Beltrame para, JULGAR EXTINTO o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Na mesma oportunidade DECLARO a nulidade da citação realizada e indefiro o pedido de restituição de indébito, por inadequação da via eleita.

DETERMINO a devolução dos valores constritos ao executado por meio de alvará judicial. (...)” (id. 310035432)

A insurgência do apelante repousa sobre a tese de que a conduta do credor foi desleal, pois a execução teria sido promovida e mantida mesmo após a quitação integral da dívida, sendo cabível, portanto, a condenação do exequente à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, com fulcro no art. 940 do Código Civil.

Assim, defende a possibilidade de se pleitear tal devolução já na própria exceção de pré-executividade, sem necessidade de ação autônoma.

Contudo, razão não lhe assiste.

Com acerto, a sentença recorrida afastou a possibilidade de formulação de pedido condenatório em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que se trata de
meio de defesa de natureza incidental e cognoscível
apenas para matérias de ordem pública ou passíveis de apreciação de plano, mediante prova documental pré-constituída.

A jurisprudência pátria, inclusive em sede de recurso repetitivo, já sedimentou o entendimento de que a repetição de indébito — notadamente quando em dobro — pressupõe a demonstração de má-fé do credor, o que demanda dilação probatória, sendo, por isso, incompatível com a via eleita.

Nesse sentido, é firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que a exceção de pré-executividade
não se presta à veiculação de pedidos com conteúdo condenatório
, devendo eventuais pleitos de ressarcimento ou indenização serem manejados por ação autônoma. É o que se extrai do julgamento do REsp n. 1.111.270/PR, veja-se:

“O Tribunal de origem concluiu pela inadequação da via da exceção de préexecutividade para pleitear-se restituição em dobro.[...]

Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, REsp n. 1111270/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, 2a S., julgado em 25.11.2015, DJe 16.02.2016, segundo o qual a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.

A orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, também firmada em recurso repetitivo, é no sentido de que
a exceção de pré-executividade
é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva,
desde que não demandem dilação probatória
.
[...]” (REsp n. 1.375.589, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/08/2016.)

Na mesma linha, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A exceção de pré-executividade é cabível na suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória, podendo, ainda, ser demonstradas por meio de prova pré-constituída. Precedente STJ.
2. A pretensão de repetição de indébito não é cabível em sede de exceção de pré-executividade porquanto demanda dilação probatória.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 53451489020208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - FORMULAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO (REPETIÇÃO DE INDÉBITO) - IMPOSSIBILIDADE
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ADEQUADO À DIGNA REMUNERAÇÃO DOS PROCURADORES. A exceção de pré-executividade é um incidente processual de defesa interna ao procedimento de execução, através do qual é possível arguir-se matérias que podem ser identificadas e conhecidas de ofício pelo juízo, sem a necessidade de estabelecimento do contraditório.
Não é possível a formulação de pedido contraposto (repetição de indébito) em sede de exceção de pré-executividade, devendo a satisfação desta pretensão ser buscada pelas vias próprias.
Estando a verba fixada a título de honorários advocatícios em conformidade com os critérios delineados no art. 20, § 3o, do CPC, consistindo remuneração justa aos procuradores que atuaram na demanda, não há que se cogitar a majoração do valor arbitrado. (TJ-MG - AC: 10702100308171002 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 03/09/2015, Data de Publicação: 14/09/2015) (g. n.)

No caso dos autos, o juízo de origem reconheceu a quitação da dívida e determinou a devolução dos valores bloqueados, alcançando plenamente o escopo da exceção de pré-executividade, que é
evitar constrições indevidas em hipóteses de inexigibilidade manifesta
. A imposição de penalidade civil (restituição em dobro) e sanção por litigância de má-fé dependeriam de produção de provas que extrapolam os limites da cognição sumária própria do incidente.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, embora o STJ tenha firmado entendimento no Tema 410 de que é possível sua fixação mesmo em sede de exceção de pré-executividade acolhida parcialmente, no caso concreto o juízo
a quo
já os arbitrou em favor do excipiente na sentença (10% sobre o valor da execução), de modo que inexiste omissão a ser reparada.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
CLEZIO MAYCON MORAES BELTRAME
,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025